Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-65.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001494-65.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.367.861-79 (APELANTE), WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 092.423.836-43 (ADVOGADO), BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 514.196.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – DIREITO PRECLUSO – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E INVERSÃO NA ORDEM DAS ALEGAÇÕES – VÍCIOS SANADOS NO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTAS DOS QU
E
SITOS DA DEFESA – PEDIDO DA DEFESA EXTEMPORÂNEO – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO ART. 212, DO CPP
,
PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS E CELULARES – LAUDO PERICIAL – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT – MAPA DO MONITORAMENTO DA TRAJETÓRIA POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INDICAÇÃO DA PRESENÇA DO RÉU NO LOCAL E HORÁRIO DO FATO – MANTIDA A CONDENAÇÃO – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO
ANOS – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERI
MENTO
– ISENÇÃO DE CUSTAS – ANÁLISE PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A Exceção de Suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos,
sob pena
de preclusão, conforme o art. 96
,
do Código de Processo Penal.

2. A inversão da ordem procedimental
trata-se
de nulidade relativa, sendo imperiosa a comprovação de efetivo prejuízo
à
luz do princípio da instrumentalidade das formas insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal.

3. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo a qualquer das partes, resta inviável a anulação dos atos processuais.

4. Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais e as informações extraídas da
tornozeleira
eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime no dia e horário em que foi praticado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos
autos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

6. Nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

7. Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja
reincidente e condenado
à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, “b”).

8. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
Apelação C
riminal interposto por
BRUNO BERNARDO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá
(MT)
, que
julgou procedente o pedido da inicial acusatória,
conden
ando-o
à pena de
6

(seis)
anos e 5
(cinco)
meses de reclusão e 2
(dois)
meses e 20
(vinte)
dias de detenção
,

além de 645 dias-multa
,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, tipificados no art. 33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, inciso III, ambos da Le
i n. 11.343/06, e art. 349-A,
c.
c
.
art. 14, inciso II, do Código Penal, conforme
sentença
constan
te no Id. (
226361790
)
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta

a
s seguintes teses:

P
reliminar
es
:

a)
Nu
lidade do pr
ocesso em
razão
da suspeição do J
uiz
:

A defesa sustenta que o juiz condutor do processo demonstrou parcialidade e falta de respeito durante a audiência de instrução ao afirmar que estava "de
saco
cheio" do sistema acusatório, comprometendo, assim, a imparcialidade exigida do magistrado. Argumenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da nulidade processual em razão da suspeição do juiz sentenciante, que teria favorecido o órgão acusador e demonstrado desrespeito ao devido processo legal.

b)
Nulidade pela
limitação de prazo para análise da perícia
do celular e pela
inversão na ordem das alegações finais
(art. 403, do CPP
e Súmula n. 14, do STF
)
:

A defesa
sustenta
que houve violação ao contraditório, uma vez que foi intimada a apresentar as alegações finais antes do Ministério Público e
que
teve prazo
limitado
para acessar a perícia do celular, em desrespeito à ordem processual estabelecida no art. 403
,
do CPP
,
e na
Súmula Vinculante n. 14
,
do STF, o que configuraria nulidade processual.

c)
Preliminar de nulidade pela ausência de respostas aos quesitos apresentados pela defesa e violação do sistema acusatório:

A defesa alega a ocorrência de nulidade processual pela ausência de respostas aos quesitos periciais apresentados tempestivamente, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa. Ademais, sustenta que o juiz agiu com parcialidade ao formular perguntas diretamente às testemunhas, em violação ao art. 212
,
do CPP.

Mérito
:

No mérito, o apelante pleiteia:
d)
sua absolvição por ausência de provas suficientes;
e)

a fixação da pena-base no mínimo legal
;

f)

a reanálise da dosimetria da pena;

g
)

a fixação de r
egime aberto ou semiaberto
;
h)

a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao HC n
.
166.373
,
do STF (Id. 230192185);
i)

a revogação da pris
ão
,
e

j)

a concessão da justiça gratuita
(Id. 230192185).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, defendendo a legalidade das provas produzidas e a robustez dos elementos que fundamentaram a condenação, destacando o laudo pericial que confirma a natureza ilícita da substância apreendida e os registros de monitoramento eletrônico que vinculam o apelante ao crime (Id. 233969165).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da d. Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifesta-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença pro
latada
pelo magistrado de origem (Id. 234532667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO BERNARDO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá
(MT)
.

I – PRELIMINARES:

a)
R
econhecimento de nulidade processual em razão
da exceção de suspeição do magistrado.

A defesa sustenta que o juiz condutor do processo demonstrou parcialidade e falta de respeito durante a audiência de instrução ao afirmar que estava "de
saco
cheio" do sistema acusatório, comprometendo, assim, a imparcialidade exigida do magistrado. Argumenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da nulidade processual em razão da suspeição do juiz sentenciante, que teria favorecido o órgão acusador e demonstrado desrespeito ao devido processo legal.

Contudo, o Juízo de origem, ao pro
latar
a sentença, rejeitou a referida tese
defensiva
, por considerá-la manifestamente improcedente e já alcançada pela preclusão, apresentando os seguintes argumentos:

“(...)
Ao juiz é impedido o exercício da jurisdição no processo quando ele for impedido,
nos termo
do art. 252
,
do CPP ou quando declarado suspeito, nos termos do art. 254
,
do mesmo códex, que assim dispõe:

“Art. 254.
O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I –
se
for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II –
se
ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III – se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV –
se
tiver aconselhado qualquer das partes;

V –
se
for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI –
se
for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Código de Processo Penal comentado – 4a Edição explica que:

“as causas de suspeição são circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado. Por isso, são rotuladas como causas de incapacidade subjetiva do juiz. Grosso modo, o juiz é suspeito quando se interessa por qualquer das partes (...)” pág. 719.

No caso em comento, não vislumbro o enquadramento em nenhuma das situações acima elencadas, muito menos possui este Magistrado qualquer motivo de foro íntimo seja com o réu, com o advogado ou mesmo com o órgão Ministerial que o torne parcial para julgar o presente feito.

O que se percebe dos memoriais finais da defesa, que o descontentando do nobre
causídico
se insurge nesta fase como preliminar de impedimento e suspeição do Magistrado, visando levantar matéria já superada, anotando que o pleito defensivo para observância do art. 212
,
do Código de Processo Penal foi regularmente atendido no momento da intervenção da defensa [vide depoimento testemunha IPC Stephanie – Id. 143845980].

Anote-se,
outrossim
, que a inovação trazida no art. 212
,
do Código de

Processo Penal através da Lei
n.
11
.
690/2008 que autorizou que as perguntas sejam formuladas

pelas partes, antes direcionadas ao Juiz, agora feitas diretamente às testemunhas, não retirou do

magistrado a possibilidade de questioná-las, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe

incumbe do dever de buscar o melhor esclarecimento acerca dos fatos.

Inclusive, neste sentido é o entendimento da nossa Corte de Justiça:

“(...) Consoante os precedentes do
eg
.
Superior Tribunal de Justiça, as modificações introduzidas pela Lei n.o 11.690/2008 ao art. 212
,
do Código de Processo Penal
não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade acerca dos fatos, sendo de se frisar também que eventual nulidade derivada da inversão na ordem estipulada pelo aludido dispositivo legal, com as indagações do magistrado precedendo
os questionamentos das partes, detém natureza relativa e o seu reconhecimento condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo e à arguição no momento oportuno, o que não se verificou na hipótese
.
(N.U 0030537-11.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021) – grifo nosso
.

Não obstante a isso, mas por referida matéria estar superada, já que a inquirição das testemunhas seguiu exatamente o que prescreve o art. 212
,
do Código de Processo Penal, não vislumbro irregularidade a ser
sanada, tampouco fundamento
para respaldar pedido de suspeição e impedimento por parcialidade no julgamento.

Convém anotar que o pedido de suspeição do juiz deve ser arguido através de exceção, como determina o art. 95
,
do Código de Processo Penal, assim que a parte toma conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos,
sob pena
de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador.

Sobre o assunto, esclarecedora é a lição de GUILHERME DE

SOUZA NUCCI:

“(...) é dever da parte,
sob pena
de preclusão, levantar a suspeição logo tome conhecimento de sua existência. Não o fazendo, está aceitando a imparcialidade do julgador (...)” (Código de Processo Penal Comentado, 9a ed. Ed. RT, p. 282)
.

Também
nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. ARGUIÇÃO APÓS PRÉVIA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
1
. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, a exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, entendimento que se aplica também à exceção de impedimento, em atenção ao que estabelece o artigo 112, do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental improvido.” (
AgRg
no Ag 1430977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe
12/06/2013).

No caso dos autos, não bastasse a Defesa não se atentar que a arguição de suspeição do juiz deve ser arguida através de exceção, como determina o art. 95
,
do Código de Processo Penal, também incorreu em clara preclusão lógica, fazendo
diversas manifestações
nos autos posterior
ao episódio ocorrido na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05/03/2024.

Anote-se que a defesa nas datas de 08/04/2024 e 15/04/2024 protocolou duas manifestações nos autos, uma delas até mesmo suscitou questões de ordem, porém, nada
levantou
a respeito da suspeição deste Magistrado
.

Inclusive, na data de 22/04/2024, quando apresentou seus primeiros memoriais finais (Id. 153369670), mesmo tendo arguido algumas preliminares, também nada suscitou acerca da declaração de suspeição deste Magistrado
.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de declaração de suspeição deste Magistrado por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusã
o (Id.
226361789
)
(grifos meus)
.

Sabe-se que a suspeição de magistrado deve ser arguida mediante a interposição de Exceção de Suspeição, nos termos do art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo descabido decidir sobre eventual suspeição do juiz de primeiro grau em sede de Apelação Criminal.

Ademais, conforme o art. 98
,
do Código de Processo Penal, para que o juiz seja recusado
a
prosseguir na ação é necessário que haja petição assinada por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões e apresentando provas documentais.

Ao analisar os autos, verifica-se que o procurador não possui procuração com poderes especiais (Id. 226361720), o que impede o requerimento de Exceção de Suspeição do magistrado.

Além disso, a Exceção de Suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos,
sob pena
de preclusão, conforme o art. 96
,
do Código de Processo Penal. No caso, a defesa levantou a questão de suspeição apenas na apresentação dos memoriais finais
escritos, fundamentando-se em fatos ocorridos na audiência de instrução, realizada em 05.03.2024
.

Considerando que a suposta suspeição decorreu da conduta do juiz durante a audiência de instrução, caberia à parte apresentar a Exceção de Suspeição naquele momento processual, abstendo-se de praticar outros atos que evidenciassem a aceitação
da atuação
do magistrado. Assim, o direito de alegar a suspeição
está
precluso.

Dessa forma, a análise das questões levantadas quanto ao mérito da alegada suspeição fica prejudicada, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Portanto, REJEITO a alegação de nulidade por suspeição do magistrado, uma vez que está preclusa.

b)
Nulidade pela
limitação de prazo para análise da perícia do celular e pela
inversão na ordem das alegações finais
(art. 403, do CPP e Súmula n. 14, do STF)
:

Ainda em sede de preliminar, a defesa
sustenta
que houve violação ao contraditório, pois foi
intimada
a apresentar as alegações finais antes do Ministério Público, além de ter sido concedido prazo limitado para acesso à perícia do celular, contrariando a ordem processual prevista no art. 403
,
do CPP e
n
a Súmula Vinculante n
.
14 do STF, o que configuraria nulidade processual.

Entretanto, tal insurgência
também
não merece prosperar
.

Na sentença, o juízo
de origem
afastou
a
s
preliminar
es

supracitada
s

nos

seguintes termos
:

“(
...)
b)
Nulidade de prova pericial telefônica, por violação da Súmula

vinculante n. 14 do STF e do art. 403 do CPP:

Acerca do
pedido de nulidade da prova pericial telefônica,

consubstanciado na tese
de que foi impedido o amplo acesso à referida perícia, também já

antecipo que o pleito não comporta acolhimento.

Sustenta o douto advogado que sua defesa restou prejudicada porque o

conteúdo da perícia telemática de Id. 149153531 não foi juntado no PJE ou em link no
google

drive e que, por esse motivo não pôde ter acesso ao material, tampouco teve respondido seus

quesitos suscitados na manifestação de Id. 152590292.

Ao que consta dos autos, o Laudo Pericial de extração de dados

telefônicos foi juntado no Id. 149153531, ou seja, em 02/04/2024, e no dia seguinte

(03/04/2024) foi determinada a remessa dos autos primeiramente ao representante Ministerial e

depois à defesa para acesso ao conteúdo e apresentação dos memoriais finais, conforme decisão

de Id. 149261231.

No mesmo dia (03/04/2024) certificou à senhora Gestora que a perícia

telefônica possuía dois
CD’s
contendo mídias e que, em razão da impossibilidade de inserção do

seu conteúdo no PJE [incapacidade técnica por conta do tamanho], o material ficaria disponível

na Secretaria da Vara para extração de
cópias, ocasião que intimou as partes interessadas para

conhecimento (Id. 149377535).

Depois disso, na data de 14/05/2024 a defesa teve novo
prazo

concedido
para retirada das mídias físicas da perícia de extração de dados telefônicos e

apresentação de seus memoriais finais.

Veja, pois, que desde a primeira intimação da defesa em 03/04/2023

(Id. 149377535) para conhecimento da juntada do laudo no processo e das mídias físicas na

Secretaria até a data da sua última intimação ocorrida em 21/05/2024 (Id. 156448846),

decorreram mais de trinta dias, ou seja, prazo mais que suficiente para a defesa ter acesso ao

referido material, mesmo ele residindo em outra comarca.

Também não prospera o pedido de nulidade da defesa

fundamentado

na ausência de respostas dos quesitos apresentados no Id. 152590292, notadamente porque

extemporâneo.

Não é difícil de constatar que essa petição apresentada pela defesa no

Id. 152590292 acerca dos quesitos a serem respondidos pelos peritos
foi
protocolada depois de

encerrada a instrução e de, inclusive, finalizada a prova pericial telemática.

Vale consignar,
outrossim
, que a perícia de extração de dados

telefônicos
foi autorizada ainda na cautelar n. 1010630-86.2023.8.11.0042 - Ofício de Id.

128633465 e desde o Inquérito Policial já
constava
a informação acerca da citada perícia.

Como é cediço, o momento oportuno para a defesa especificar as

provas e diligências que pretende produzir é quando da apresentação da defesa prévia, nos

termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

No caso dos autos, como dito, a defesa do réu nem na medida cautelar

n. 1010630-86.2023.8.11.0042, na defesa preliminar e nem mesmo durante toda a instrução

processual apresentou os quesitos sobre a realização da perícia telefônica, vindo somente fazer

depois de encerrada a instrução processual, já na fase de apresentação das derradeiras alegações

finais.

Assim sendo e por entender precluso referido questionamento (Id.

152590292), aliada a ausência de limitação ao acesso da perícia telefônica produzida que, repito,

encontra-se disponível na secretaria para acesso pelas partes,
REJEITO
o pedido de nulidade

da prova pericial telefônica, por manifestação improcedência
.

c) Nulidade do procedimento de inversão da ordem de

apresentações das alegações finais
:

Acerca da nulidade do procedimento de inversão da ordem de apresentações das alegações finais, sustenta a defesa que foi intimada antes da acusação para apresentação dos memoriais finais, o que cerceou sua ampla defesa e violou o devido processo legal constitucional, conforme previsto no § 3o, do art. 403, do CPP.

Ao que consta dos autos, houve um
equivoco
exclusivamente por parte da Secretaria da Vara – conforme certificado no Id. 153936391 – que intimou a defesa para a apresentação dos memoriais finais ainda no decurso do prazo da acusação, tendo ela apresentado sua peça final na data de 22/04/2024 (Id. 153369670) e o representante do Ministério Público somente depois, na data de 29/04/2024 (Id. 154041628).

Importante, destacar, por oportuno, que bem constou da
r.
decisão de Id. 149261231, datada de 03/04/2024, que a ordem de apresentação dos memoriais finais deveria seguir primeiramente pelo Ministério Público e, depois, para Defesa.

Logo, para sanar tal equívoco da secretaria, bastaria
à
defesa por simples petição fazer referência ao próprio despacho de Id. 149261231 e aguardar seu prazo para apresentação de seus memoriais finais.

Não obstante isso e visando sanar a irregularidade criada pela secretaria, foi determinado pela
r.
decisão de Id. 155685614, datada de 14/05/2024, a abertura de nova vista à defesa para acesso das mídias disponível na secretaria e apresentação de seus memoriais finais.

Veja, pois, que tendo à defesa sido oportunizada novo prazo e apresentado por último a sua peça final, o vício foi sanado, não havendo, portanto, que se falar em nulidade no procedimento de inversão da ordem de apresentação dos memoriais finais.

Nesse sentido:

“[...] De igual modo, não há que se falar em nulidade por ter ocorrido
a
inversão na apresentação das alegações finais, isso porque, pelo que se percebe dos autos, o núcleo de prática jurídica da UNIVAG foi quem se antecipou na apresentação da peça derradeira (ID 8312572), desacerto que foi remediado posteriormente com a apresentação de
novo memoriais
após o órgão acusatório
(ID 8312577). [...]” (TJMT, N.U. 0004030-64.2016.8.11.0025). (N.U 0009018-
37.2015.8.11.
0002,
CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDREFERREIRA MENDES NETO,
Primeira Câmara Criminal,
Julgado
em23/07/2019,
Publicado
no DJE 29/07/2019).

Assim sendo,
REJEITO
referida preliminar por manifesta

improcedência.

Não vislumbrando outra preliminar ou questão prejudicial ao

julgamento da causa, passo à análise de mérito da causa
(
...)”
. (Id.
226361789
).

Quanto à alegação de que o Juízo de origem teria invertido a ordem processual ao intimar a defesa antes do Ministério Público para a apresentação dos memoriais escritos, tal questão já foi devidamente analisada por este relator e apreciada por esta Egrégia Quarta Câmara Criminal, que, em sede de
Habeas Corpus
, por
unanimidade, denegou a ordem
(Id.
226361788
- Acórdão
)
.

Isso porque, conforme já discutido, o apelante sustenta a nulidade de todos os atos processuais posteriores às intimações da defesa para a apresentação de memoriais escritos, alegando que a defesa técnica foi intimada de forma irregular, sendo convocada a se manifestar antes da acusação. O apelante argumenta que esse procedimento o prejudicou, pois não teve a oportunidade de conhecer as teses do Ministério Público, o que viola a norma prevista no art. 403
,
do Código de Processo Penal (CPP).

Conforme registrado na sentença combatida, o juízo de origem, visando corrigir o erro processual, concedeu à defesa um novo prazo para acessar as mídias (perícia do celular), que se encontravam disponíveis na secretaria, e, posteriormente, reapresentar seus memoriais escritos, desta vez após a acusação. Com essa medida, garantiu-se à defesa o pleno exercício de seu direito, conforme previsto em lei, afastando qualquer possível prejuízo. Dessa forma, a nulidade processual alegada deixou de subsistir, conforme determina o artigo 563
,
do Código de Processo Penal.

Além disso, a simples inversão da ordem das manifestações processuais, quando não causa prejuízo efetivo à parte, não acarreta nulidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Perfilhando este
entendimento
, destaca-se
:

“
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTELIONATO. INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A inversão da ordem
procedimental
,
trata-se
de nulidade relativa, sendo imperiosa a comprovação de efetivo prejuízo, a luz do princípio da instrumentalidade das formas insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese em apreço
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJGO, Habeas Corpus no 5225709-10.2021.8.09.0000, Relator: Des.
Eudélcio
Machado Fagundes, Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação:
06/04/2024
)
”
.
(
grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES [DE INVERSÃO NA ORDEM DE ATOS PROCESSUAIS E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO] REJEITADAS – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS
– APREENSÕES DE DROGAS E SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO [EM VIA PÚBLICA] – CONFISSÃO DO RÉU, EM AMBAS AS FASES – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÕES ALCANÇADAS EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

Se não houve inversão da ordem do interrogatório do réu, não se identifica nulidade apta a desconstituir a sentença condenatória e determinar a realização de nova instrução processual
.

“A simples ocorrência de erro material na denúncia não caracteriza violação ao princípio da correlação, ou aos corolários da ampla defesa e contraditório, sobretudo porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não
da capitulação legal constante na exordial acusatória.” (TJMT, AP no 0001097-90.2017.8.11.0023, 15/07/2020)
.
Afigura-se impertinente a absolvição do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, inclusive pela confissão do réu, nas duas fases procedimentais.

Carece de interesse recursal se os pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição.

(
N.U 0002997-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)
”
. (grifos meus).

Por fim, tendo
a defesa recebido
a
oportunidade
de um novo prazo para análise da prova pericial e apresentado suas alegações finais por último, o vício processual foi sanado.

Dessa forma, REJEITO
mais esta
preliminar
.

c) Preliminar de nulidade pela ausência de respostas aos quesitos apresentados pela defesa e violação do sistema acusatório:

A defesa sustenta, ainda, que houve nulidade processual devido à falta de respostas aos quesitos periciais apresentados tempestivamente, o que teria prejudicado o contraditório e a ampla defesa. Além disso, alega que o juiz demonstrou parcialidade ao realizar perguntas
diretamente às testemunh
as, em desacordo com o art. 212,
do Código de Processo Penal.

Entretanto, razão não lhe assiste
mais uma vez
.

Isso porque, como bem consignado pelo Juízo
de origem
,
“
(...)
anotando que o pleito defensivo para observância do art. 212
,
do Código de Processo Penal foi regularmente atendido no
momento da intervenção da defe
sa [vide depoimento testemunha IPC Stephanie –
Id.
143845980]
”
.

Da análise do
registro constante nos autos,
ver
ifi
ca-se que não houve
qualquer
prejuízo à defesa, uma vez que o Juízo de origem assegurou o respeito ao contraditório e à ampla defesa,
atendendo ao
pedido da defesa para observância ao art. 212
,
do Código de Processo Penal
,
conforme
bem
demonstrado no
registro do
Id.
226361726.

Além disso, no que tange à alegada nulidade pela falta de respostas aos quesitos apresentados pela defesa, assim se manifestou o Juízo sentenciante:

“(...)

Também não prospera o pedido de nulidade da defesa fundamentado na ausência de respostas dos quesitos apresentados no Id.
152590292, notadamente porque extemporâneo.

Não é difícil de constatar que essa petição apresentada pela defesa no Id. 152590292 acerca dos quesitos a serem respondidos pelos peritos
foi
protocolada depois de encerrada a instrução e de, inclusive, finalizada a prova pericial telemática.

Vale consignar,
outrossim
, que a perícia de extração de dados telefônicos foi autorizada ainda na cautelar n. 1010630-86.2023.8.11.0042 - Ofício de Id. 128633465 e desde o Inquérito Policial já
constava
a informação acerca da citada perícia.

Como é cediço, o momento oportuno para a defesa especificar as provas e diligências que pretende produzir é quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

No caso dos autos, como dito, a defesa do réu nem na medida cautelar n. 1010630-86.2023.8.11.0042, na defesa preliminar e nem mesmo durante toda a instrução processual apresentou os quesitos sobre a realização da perícia telefônica, vindo somente fazer depois de encerrada a instrução processual, já na fase de apresentação das derradeiras alegações finais.

Assim sendo e por entender precluso referido questionamento (Id. 152590292), aliada a ausência de limitação ao acesso da perícia telefônica produzida que, repito, encontra-se disponível na secretaria para acesso pelas partes, REJEITO o pedido de nulidade da prova pericial telefônica, por manifestação improcedência (...)”
.

Mais uma vez,
fica afastada a presente alegação da defesa, pois ainda que o pedido não tenha sido objeto de uma análise de mérito, a preclusão impede o seu exame. Ademais, não há qualquer indício de prejuízo às partes, uma vez que a perícia telefônica já estava devidamente disponível para acesso, não havendo qualquer fundamento para
a

nulidade
requerida pela defesa.

Ainda que assim não fosse, no âmbito do processo penal, cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, deferir ou indeferir as diligências requeridas pelas partes, observando sua pertinência e relevância para a formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, conforme dispõe o artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, é prerrogativa
do juiz rejeitar
a produção de provas que considere protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, sem que tal ato implique em qualquer irregularidade ou enseje a
suspeição do julgador, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa
, como no presente caso ocorreu.

Por conseguinte, não havendo demonstração de efetivo prejuízo a qualquer das partes, resta inviável a anulação dos atos processuais combatidos, razão pela qual
REJEITO

as preliminares
suscitadas
.

Mérito:

No mérito, o apelante pleiteia: d) sua absolvição por ausência de provas suficientes;
e)
a fixação da pena-base no mínimo legal
; f)
a reanálise da dosimetria da pena;
g)

a fixação de r
egime aberto ou semiaberto
; h)
a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao HC n
.
166.373
, do STF (Id. 230192185); i)

a revogação da pris
ão e

j)
a concessão da justiça gratuita (Id. 230192185).

Reconhecida a legitimidade d
o
s
atos e
provas
constantes nos autos, passamos à
análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
(...)
No dia 10 de outubro de 2022, por volta das 15h50min
, no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), situado à Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.o 3245, bairro
Carumbé
, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado BRUNO BERNARDO DA SILVA trouxe consigo e forneceu droga, para terceiro ainda não identificado, a qual deixou nas dependências do supracitado estabelecimento prisional
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Verifica-se que o presente inquérito policial foi instaurado

mediante a Portaria n.o 2022.10.16939
para apuração dos crimes de tráfico de drogas majorado, associação ao tráfico de drogas e ingresso de dispositivo eletrônico em estabelecimento prisional tentado,
ocorrido no dia 10/10/2022, por volta das
15h:
50min
,
no estabelecimento prisional conhecido como Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC)
, situado no endereço supramencionado.

Na supracitada portaria (ID. 108726510), a autoridade

policial lotada na DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A

ENTORPECENTES (DRE) informou que chegou ao seu conhecimento, por meio do

Boletim de Ocorrência n.o 2022.281984 (ID. 108726511), tendo como comunicante

o policial penal Leo Marcio da Silva Santos (chefe de equipe no CRC), que na data

de 10/10/2022,
por volta das 19h10min, a policial penal BENEDITA DE OLIVEIRA localizou duas marmitas em um banco, na parte externa do Centro de Ressocialização de Cuiabá,

as quais continham
07 (sete) aparelho
celulares, 01 (uma) porção de substância análoga a bicarbonato de sódio e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, materialidade esta que foi devidamente lacrada (lacres n.o 06060020 e n.o 06060019), e entregue na DEPOL especializada.
Diante

do ocorrido, a autoridade policial determinou que fossem adotadas providências para

a apuração do fato no aludido inquérito policial, tais como a juntada do boletim de

ocorrência e do laudo pericial da droga, a realização da oitiva da policial penal que

encontrou as marmitas, a juntada de imagens das câmeras de segurança do

estabelecimento prisional, além de outras diligências cabíveis.

O Laudo Pericial n.o 3.14.2022.89084-01 foi anexado ao

caderno investigatório no ID. 108726512, o qual atestou que as porções

apreendidas e lacradas no envelope plástico n.o “06060020”, sendo 01 (uma) porção

composta por material vegetal, seco, descompactado, de
tonalidade castanho

esverdeada,

formando embalagem do tipo "trouxa"
,
pesando a massa bruta de 40,64 g (quarenta gramas e sessenta e quatro centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis
Sativa L. (MACONHA),
planta que possui

entre seus constituintes o
canabinóide
THC (
tetrahidrocanabinol
). Segundo a

portaria n.o 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde

e suas atualizações, o THC (
tetrahidrocanabinol
) está incluído na lista F2 de

substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil,
enquanto que
a MACONHA na

lista E, de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

O aludido laudo ainda concluiu que
01 (uma) porção composta por material sólido, de tonalidade branca na forma de pó, envolta em fragmento plástico de cor branca, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa", pesando a massa bruta de 321,47 g (trezentos e vinte e um gramas e
quarenta e sete centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de Bicarbonato de Sódio, o qual é um sal de caráter levemente básico, sendo rotineiramente observada a sua utilização no processo de refino ou a simples adição para aumento do volume de drogas
. Esta substância possui venda controlada

pela Polícia Federal (LISTA VII) – insumos químicos capazes de serem empregados

na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de
1
(um) grama

e ou 1 (um) mililitro em qualquer concentração. Lei No. 10.357, de 27/12/2001;

Decreto No. 4262 de 10/06/2002; Decreto no 9.094, de 17/07/2017 e Portaria No.

240/MJ, de 12/03/2019.

(...).

Diante das informações presentes no relatório policial

acostado ao ID. 121394229, a autoridade policial representou nos autos de n.o

1002502-77.2023.8.11.0042,
pela autorização para o acesso ao sistema de monitoramento por
tornozeleira
eletrônica, notadamente para utilização das informações como elementos de informação/prova, buscando a identificação do

suspeito conforme a localidade e o horário identificado na câmera de segurança do estabelecimento prisional
.

O juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) deferiu o

referido pedido da autoridade policial (ID. 121394230).
O relatório encaminhado pela Central de Monitoramento identificou que o suspeito que esteve no Centro de Ressocialização de Cuiabá (ID. 121394236), conforme o horário das imagens da câmera de segurança
, seria
o denunciado BRUNO BERNARDO DA SILVA, o qual cumpria regime de pena semiaberto
. Além disso, foi informado no aludido relatório

os locais em que ele esteve na data do fato, ocasião em que se descortinou que nos

horários de descanso, ele esteve na Rua Cabriúva, n.o 9, quadra
4
, bairro Parque

Georgia
, em Cuiabá/MT, conforme o relatório acostado no ID. 121394236 (
...)”
.
(Id. 226361669
) (grifos meus)
.

Ao término da regular instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos
n
o artigo 33,
caput
,
c.
c
.
art. 40, inciso III, ambos da Lei
n.
11.343/06 e art. 349-A
c
.
c
.

art. 14, i
nciso II, ambos do Código Penal
,
à pena de
06

(seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, bem como
ao pagamento de
645 (seiscentos e quarenta e
cinco) dias-multa
, fixa
do o valor do dia

multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não
comporta provimento
.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

d
) Do pleito
absolutório:

Nesse ponto, a defesa pugna pela absolvição do acusado,
sob o
fundament
o

de que não está comprovado
nos autos
ser o apelante o autor dos crimes
. Argumenta que
“
no presente caderno processual não restou comprovado ter sido o acusado a pessoa que deixou as sacolas com drogas e celulares no local, de forma que a absolvição é medida que se impõe, seja pela falta de provas, seja pela dúvida a favor do réu
”
(Id.
230192185
)
.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade
dos crimes
está
devidamente
comprovada
por meio do
Boletim de ocorrência (Id. 226360727), Laudo Pericial da
Droga
(Id. 226360728), Termos de depoimentos (Id. 226360730), Relatório Policial (Id. 226360736), Decisão Judicial de quebra de sigilo do monitoramento eletrônico (Id. 226360737), Relatório de mapas (Id. 226360742), Relatório Técnico n. 2023.5.149933 - NI/DRE/PJC/MT – 02/06/2023 (Id. 226361650), Termo de interrogatório (Id. 226361655), Relatório n. 2023.7.88122 (Id. 226361662), Laudo Pericial do
Aparelho C
elul
ar (Id. 226361739)
,
além das declarações colhidas
em fase judicial (
M
ídias – Id.
226361722
-

226361730
)
.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas diante da prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, tais como: a apreensão da droga e dos aparelhos celulares, o laudo pericial positivo para a presença de
Cannabis
sativa L.
(
M
aconha), as imagens capturadas pelo sistema de câmeras de
segurança do Centro de Ressocialização de Cuiabá, o relatório de mapas de deslocamento da
tornozeleira
eletrônica e os depoimentos.

A defesa apresenta argumentos ao longo do recurso, sem, contudo, trazer qualquer prova que confronte as evidências já coligidas nos autos. Vejamos trechos de suas alegações:

“(...)
Ocorre que, a autoridade policial, ao fazer a quebra de sigilo de monitoramento, passou a presumir que seria o Paciente que supostamente fora capitado nas imagens, e juntou ao processo relatório e mapa do percurso que não mostra em nenhum momento o Paciente na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.o 3245, bairro
Carumbé
, nesta cidade de Cuiabá-MT”.

Diferente do alegado pelo Ministério Público, nenhum relatório feito pela polícia pode afirmar com certeza que o acusado deixou drogas no local, até porque no projeto nova chance no qual o acusado trabalhava na época, tanto ele como várias outras pessoas que usavam
tornozeleira
passaram pela rua, porém, só juntaram no processo o mapa de
tornozeleiras
do acusado,
aliás
mapa esse que prova que acusado deixou drogas no local.

No entanto, apesar de usar
tornozeleira
, o acusado é pessoa negra, de estatura baixa, basta olhar as imagens para constatação inequívoca das diferenças fisiológicas entre a pessoa que deixou as drogas no local que era branca”
. (Id. 226361786 – p. 1110).

No entanto, ao comparar as imagens da câmera de segurança com a foto do acusado Bruno, observa-se que as características físicas são bastante semelhantes. Não
se identifica
uma pessoa de pele negra, nem de pele branca
, como alega a defesa
, mas sim um indivíduo de pele parda. Vejamos:

(Id.
226360736 -
p. 29)

(Id. 226360742- p.45)

Além disso, no que se refere à tese defensiva de que o relatório do mapa com o percurso feito pelo apelante, constante nos autos, não comprova que ele esteve no local do crime, tal
afirmação não merece prosperar, uma vez que
, no Id. 226360742 – p. 78 consta uma imagem do mapa que confirma a presença do apelante na data, horário e local da ocorrência dos crimes,
sendo totalmente coerente com a data e
h
orário das imagens de segurança
, vejamos:

(
O período demonstrado pelo mapa é de 10/10/2022
15:30
:00 até 10/10/2022 16:00:00
)
.

Assim
, reforço
,
a defesa não logrou
êxito
em demonstrar que
o apelante
estaria em local diverso
n
a ocasião do delito
, portanto não há razão para
acatar a tese alegada
.

Neste sentido:

“
APELAÇAO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NEGATIVA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - MAPA DO MONITORAMENTO DA TRAJETÓRIA POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - INDICAÇÃO DA PRESENÇA DO RÉU NO LOCAL E HORÁRIO DO FATO - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1-
Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais e as informações extraídas da
tornozeleira
eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado
, sendo, logo em seguida, detido com o veículo e a arma de
fogo utilizados no assalto
. (TJ-MT - APL: 00223388620178110002 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2019)
” (grifos meus).

Ademais, considerando todas as provas já mencionadas, vejamos o que as provas colhidas na audiência de instrução acrescentam a esse respeito:

O acusado
B
runo
utilizou o direito constitucional de

permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial.

O
Investigador de Polícia
Leonardo Fonseca
Rech
, sob o contraditório, relatou:

Ministério Público
:
(...) O senhor se recorda de ter participado desse caso?

Testemunha:

Sim, eu fiz a análise das

imagens somente.
Ministério Público
:
Essas imagens são as imagens das câmeras ou seria o relatório da

tornozeleira
?

Testemunha:

Relatório das imagens das câmeras do presídio.
Ministério Público
:
E o que o senhor se recorda

disso?

Testemunha:

Quando chegou
pra
gente o
pen drive
contendo as imagens da câmera do CRC e
nas

nossas análises um indiví
duo com roupa, um reeducando da prefeitura
, desce
de um Siena

prata, atravessa a avenida e deixa uma sacola com aparentemente marmitas na frente do

presídio
, p
assado algum tempo, uma funcioná
ria, uma servidora vê a sacola lá e entra
pra

dentro do presídio, ao abrir ela identifica que havia drogas dentro da marmita
.

Ministério Público:

Essas imagens

eram do CRC?

Testemunha:
Isso (...).

Ministério Público:
Elas continham a data e horário?

Testemunha:
Sim.

Ministério Público:
Vocês verificaram se a pessoa

aparentava estar usando
tornozeleira
?

Testemunha:
Na realidade existe essa hipótese pelo fato de os

reeducandos
só saírem na parte externa do presídio com
tornozeleira
, né, por isso até foi feita

essa sugestão no relatório
pra
que fosse feita a solicitação
dessa

analise
dos horários com a

marmita foi deixada em frente ao CRC (...), mas não era possível ver a
tornozeleira
.

Ministério Público:
O senhor

tem conhecimento se o reeducando Bruno era a única pessoa de
tornozeleira
que compareceu

nesse local, nesse horário, conforme o relatório de
tornozeleira
que foi juntado ao processo?

Testemunha:
Não tenho conhecimento, até porque o relatório de
tornozeleira
não foi eu quem
fiz
, não

participei.

D
efesa
:

(...) No
caso foi uma sugestão que o senhor fez
pra
pedir esse

relatório das pessoas que utilizavam
tornozeleira
?
Foi enviado só relatório do Bruno ou foi

enviado relatório de mais alguém?

Testemunha:
Eu não tive acesso ao nome do Bruno, na verdade a pessoa

do Bruno eu
tô
vendo agora, no relatório de imagens que eu fiz, não consegui identificar quem

era a pessoa que estava ali
(...)
mas foi sugerido relatório de imagens porque a pessoa utilizava

uma roupa dos
reeducandos
, só por isso, essa foi
a
informação suficiente para que a gente

pedisse essa análise das
tornozeleiras
, mas no relatório não consegui afirmar quem seria essa

pessoa.

Defesa
:

Nas imagens que consta aqui no processo, aparece um veículo Siena, de cor prata. Os

senhores, por acaso, chegaram a procurar câmeras de outras localidades para tentar

identificar esse veículo, no nome de quem ele estava, fizeram alguma diligência nesse sentido?

Testemunha:
Na realidade quando
checou
as imagens para fazer a análise, já tinha passado, havido tempo

suficiente, na redondeza não tinha, ali perto não tinha nenhum imóvel,
comércio que tinha

câmeras no caso e nas proximidades ali de um quarteirão, um quarteirão e meio a gente fez a

solicitação e feito diligência, mas como tinha um tempo de mais de trinta dias, a câmera já não

tinha mais imagens para serem colocadas no relatório e feitas análises, já tinha sido perdido

(...).

Defesa
:
Sabe me dizer da
onde
que surgiu essa suspeita de que o Bruno seria
essas pessoa
que

teria deixado isso lá?
Testemunha:
Como eu lhe disse, eu não consegui afirmar quem seria a pessoa que

deixou essas drogas, certo, não foi possível por
mim
afirmar, mas foi possível por mim perceber

que quem deixou as drogas seria uma pessoa que trajava uniformes de
reeducandos
e,

normalmente os
reeducandos
só tem acesso para a parte externa
dos presídio
utilizando de

tornozeleira
eletrônica, por isso foi feita a sugestão, mas não tive acesso a pessoa do Bruno

(...).

Defesa
:
O senhor tem conhecimento de que no projeto Nova Chance, da Limpurb, também

trabalham
reeducandos
que não usam
tornozeleiras
eletrônicas, o senhor tem aces
so
a essa

informação?

Testemunha:
Não, não possuo essa informação (...)
. (
Id.
226361724
).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
IPC Stephanie
de Souza Silva
:

“(...)
Na verdade quem mais fez foi o Leonardo, eu ajudei ele só nesse relatório,
na verdade nas imagens tinha só um rapaz chegando
no
carro, num Siena prata, não deu pra identificar a placa, ele
tava
vestido uniforme da prefeitura, acho que
da
Limpurb (...) e ele deixava uma sacola no banco
, mas não deu pra identificar pelas imagens, né, porque a gente não conhece, né,
mas aparentava possivelmente que ele utilizava uma
tornozeleira
, depois a gente sugeriu aqui, né, que fosse pedido pra fazer um relatório do local
da
tornozeleira
ta
l, porque a gente não tem esse acesso, mas assim, aí quem fez o outro relatório e deu continuação a investigação já não foi mais eu, então eu já não sei mais falar, entendeu (...)
”
(Id.
226361726
).

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Pelo teor
das
informações
, verifico que os policiais civis que atuaram diretamente na investigação e nas diligências que culminaram na prisão do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para concluir que o apelante efetivamente forneceu drogas para fins de comércio e tentou ingressar com aparelhos celulares sem autorização legal em unidade prisional no dia dos fatos.

S
oman
do a isso,
e não menos importante, vale ressaltar que poucos dias após os fatos em questão o réu BRUNO foi preso em flagrante pela mesma prática de tráfico de drogas, o que evidencia seu envolvimento recorrente nesse tipo de atividade criminosa.

Desse modo, ao contrário do alegado pelo apelante, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Observa-se que a defesa
limitou-se
a apresentar diversos pedidos genéricos ao final do recurso, sem indicar, de forma objetiva, fundamentos claros que justificassem o
acolhimento das suas demandas.
Passo, então, à análise detalhada de cada um dos pedidos.

e)
Do pleito de
fixação da pena-base no mínimo legal
:

No que diz respeito ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se que, conforme a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, a pena-base já foi fixada no patamar mínimo para ambos os crimes imputados.

f)
Do pleito para
reanálise da dosimetria da pena
:

Quanto ao pedido de reanálise da dosimetria da pena, ao examinar a aplicação da sanção, não se constata qualquer erro, ilegalidade ou injustiça que justifique sua modificação. Assim, a pena deve ser mantida nos termos da sentença condenatória.

g)
Do
pleito de
fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena
:

A defesa do apelante pleiteia a
modificação do regime fechado
para o mais brando possível, deixando de explanar por quais razões.

Entretanto sem razão a defesa, pois o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido,

p
or se tratar de
r
éu reincidente e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a
4
(quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado,
nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal
.

Neste aspecto, segue orientação do STJ:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Inviável o exame de teses não deduzidas na petição
do habeas corpu
s e suscitadas apenas em sede de agravo regimental, caracterizando inovação recursal. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, máxime com fundamento no depoimento das vítimas e nos testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de roubo. Portanto, inviável nesta célere via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 4.
O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33,
caput
e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda
.

Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo
, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 867444 SP 2023/0404195-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
” (grifos meus).

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos
análogos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS IRRELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – TEMPO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO NOVO FATO – ART. 64, I, DO CP – 3. ABRADAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ART. 33, §2o, B, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...). 3.
Embora a pena não ultrapasse o patamar de
8
anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CP
.

(N.U 1013007-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no
DJE 23/09/2024
)”.
(grifos meus).

“(...)
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a quatro anos e inferior a oito, o regime fechado é adequado para o inicial resgate da sanção, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.
(N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE
12/04/2024
)
”. (grifos meus)
.

Sendo assim, a condição de reincidente do acusado e
condenado a uma pena privativa de liberdade superior a
4
(quatro) anos de reclusão
inviabilizam o estabelecimento do regime mais brando para início de cumprimento de pena, de modo que deve ser
mantido o regime inicial fechado.

Por fim, considerando a cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução deverá cumprir primeiro a pena de reclusão e, logo após, a de detenção, sendo esta última em regime aberto.

h)
D
o pleito pela
aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao HC n. 166.373, do STF
:

No que tange ao
distinguishing
em relação ao HC n. 166.373 do STF, entendo que não há mais necessidade de análise aprofundada. Isso porque, no caso em questão, a defesa teve a oportunidade
de apresentar suas alegações finais por último, e o suposto vício processual foi devidamente sanado pelo juízo de origem, conforme já foi discutido exaustivamente na fase preliminar
deste voto
.

i)
Do p
leito de revogação da prisão preventiva e do direito em apelar em liberdade:

O
apelante Bruno busca a revogação da prisão preventiva, a fim de que possa recorrer
em liberdade
,
contudo
entendo que também não merece prosperar.

A decisão que manteve a prisão preventiva do acusado está amparada na continuidade dos motivos que justificaram o decreto inicial da prisão, demonstrando que a medida ainda se faz essencial para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Sobre o pedido, na sentença condenatória, o juízo registrou:

“
Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o

11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada

na cautelar n° 1010630-86.2023.8.11.0042, regularmente cumprida na data de 15/08/2023,

conforme mandado de prisão juntado à pág. 02, Id. 123633459, NEGO ao condenado o direito

de recorrer em liberdade e, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase

processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de

garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
”
(Id.
226361790
– p. 1189)
.

Além disso, considerando que o réu permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, entendo ser inadequado o deferimento de liberdade provisória neste momento processual, após a sentença condenatória que reconheceu a culpabilidade do apelante, fixando o regime fechado para início do cumprimento de sua pena.

j)
Do pleito d
a concessão da justiça gratuit
a:

R
egistre-se que questionamentos acerca do pagamento de custas e/ou isenção destas, ficam reservadas para a análise e deliberação do juízo da execução penal, haja vista a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado.

Nesse contexto, segue orientação jurisprudencial:

“(...) A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.” (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020)”
.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Bruno Bernardo d
a Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024